Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
2. Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, em virtude da constatação de inexistência de ameaça a direito líquido e certo do impetrante, ora agravante.
3. A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos (ID 34788273):

“Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, no bojo do termo circunstanciado no 0711924-51.2021.8.07.0004, proferiu a seguinte decisão (ID 34754714 – Pág. 75):
‘Aguarde-se o período do cumprimento do "sursis" processual, após o que analisarei a manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de restituição de bens formulado pelo denunciado.’.
Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, possuir direito líquido e certo à restituição dos itens apreendidos na investigação criminal, haja vista que, principalmente, os seus aparelhos celulares não seriam considerados “itens probatórios” e que a perda dos bens não teria feito parte da proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo órgão ministerial.
Informa que, formulado o pedido de restituição dos bens, a autoridade coatora realizou a remessa ao Ministério Público, o qual oficiou pelo indeferimento do pedido. No entanto, o juízo de origem proferiu a decisão impugnada por meio da qual adiou a apreciação do pedido de restituição para após o período de 2 (dois) anos do sursis processual.
Diante disso, sustenta que a decisão da autoridade coatora é ilegal e viola o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 795.567, com repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança.
No mérito, fundamenta o pedido no art. 118 do Código de Processo Penal (CPP), afirmando que, no caso em questão, os bens não mais interessariam ao processo, “uma vez que [teria havido o] esclarecimento da condição de recebimento”.
Alega, outrossim, que não há dúvidas quanto à titularidade dos valores e objetos apreendidos, posto que são todos bens móveis, “cuja origem foi cuidadosamente verificada pela autoridade policial”, tendo sido apreendidos em sua posse.
Assevera que, cumprida a proposta oferecida pelo órgão ministerial, a manutenção da apreensão é irrelevante, não havendo motivos para a retenção dos objetos.
Defende que “as consequências jurídicas extrapenais previstas no artigo 91 do Código Penal (CP), como a perda ou confisco de bens utilizados na prática de crimes, só podem ocorrer automaticamente como efeito acessório direto de condenação penal, nunca em sentença de transação penal ou de SURSIS – suspensão condicional -, de conteúdo homologatório, na qual não há formação de culpa”.
Diante disso, requer seja concedida a segurança “para determinar a apreciação do pedido de restituição ou, diante da maturidade da matéria, DETERMINAR a restituição dos itens apreendidos e descritos no Auto de Apresentação e Apreensão no 328/2021”.
É o relato do necessário. Decido.
A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível.
Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito.
Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo.
Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus.
Conforme se depreende da leitura dos arts. 118 e 120 do CPP, a restituição de coisas apreendidas somente pode se dar, antes do trânsito em julgado da sentença final, se os bens não interessarem ao processo e desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante sobre eles.
A despeito de o impetrante pretender a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 795.567/RG, tem-se que a situação posta nos presentes autos não se adequa àquela posta no precedente da Corte.
A decisão judicial que suspende o processo após aceitação da proposta do Ministério Público no sursis processual (art. 89 da Lei n. 9.099/95), hipótese ora analisada, não se confunde com a sentença homologatória da transação penal (art. 76 da mesma Lei), uma vez que, naquela, há apenas a suspensão do processo, sujeita ao cumprimento de condições, e, nesta, há, de fato, uma sentença, em que se aplica imediatamente pena restritiva de direitos ou multa, após acordo entre acusação e defesa.
Aqui, portanto, não há falar em perda como efeito de sentença condenatória, nos moldes do art. 91 do Código Penal (CP), mas, tão somente, em ausência de restituição de bens apreendidos em diligência investigatória, isto é, de objetos que guardam relação com o fato investigado, no curso de processo penal ainda não finalizado.
No instituto do art. 89 da Lei n. 9.099/95, enquanto não houver o integral cumprimento das condições impostas – não apenas da condição pecuniária -, poderá haver revogação da suspensão pelo magistrado com o prosseguimento do processo. Apenas após a expiração do prazo do sursis processual, sem revogação pelo Juízo, é que haverá a declaração de extinção da punibilidade (art. 89, § 5o).
Assim, na espécie, não há como determinar a restituição dos bens na atual fase do feito originário. A uma, não há como analisar no presente momento que os bens não interessariam ao processo, caso a ele seja dado prosseguimento. A duas, não houve cabal demonstração pelo impetrante quanto à titularidade dos objetos apreendidos.
Desse modo, não se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, haja vista a ausência de violação a direito líquido e certo do impetrante.
Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado.
Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se.” (grifou-se)

4. Nas razões do agravo interno (ID 35289462), o recorrente repete toda a argumentação trazida na petição inicial do mandado de segurança, acrescenta menção a dois julgados do STJ e do TRF-4 e repisa que não haveria discussão sobre a propriedade dos objetos apreendidos. Afirma que há “necessidade de adequação da decisão impugnada às questões apontadas e essenciais ao deslinde da controvérsia”, bem como que a decisão judicial não restou fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
5. Observa-se que o agravante, embora tenha reiterado os argumentos pelos quais entende configurado o seu direito líquido e certo, sobretudo quanto à alegada titularidade dos bens apreendidos, não se insurgiu contra o fundamento de que não haveria como avaliar, no presente momento processual, se os bens apreendidos (aparelhos celulares e outros objetos possivelmente relacionados com a prática da infração penal de jogo do bicho) interessariam ou não ao processo, caso a ele seja dado prosseguimento.
6. Como já destacado, apenas ultrapassado o prazo do sursis processual, com cumprimento integral das condições (não somente da condição pecuniária) e sem revogação pelo Juízo, é que poderá haver a declaração de extinção de punibilidade do beneficiado, conforme prevê o art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95. Assim, a situação do impetrante permanece indefinida, diante da possibilidade legal de que o processo criminal venha a prosseguir, razão pela qual inviável reconhecer um direito líquido e certo à restituição dos bens.
7. Diante disso, ausente a impugnação específica dos fundamentos que justificaram a inadmissão da ação mandamental, ônus atribuído expressamente ao agravante no art. 1.021, §1o, do CPC, o presente agravo não se presta a obter a reforma da decisão agravada.
8. Por fim, o recorrente não logrou demonstrar a ausência de fundamentação da decisão recorrida, que se pronunciou sobre os pontos relevantes para análise da (ausência de) liquidez e certeza do direito vindicado pelo impetrante.
9. Portanto, nega-se provimento ao agravo interno interposto.
10. Agravo interno conhecido e improvido. Mantida a decisão agravada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.